Tribunal: TJPA
Processo: 0040623-47.2002.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0040623-47.2002.8.14.0301

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARA, SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE BELEM

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR SERVIDORES ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PERCENTUAL DE ATÉ 11,98%. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA CONDICIONADA À LIQUIDAÇÃO COM BASE NA Nº
8.880
/1994. PROVIMENTO DOS RECURSOS DAS ENTIDADES SINDICAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO DO ESTADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por sindicatos representativos de servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Pará e recurso adesivo manejado pelo Estado do Pará contra sentença que julgou improcedente pedido de incorporação de perdas salariais decorrentes da conversão da remuneração em URV, no contexto do Plano Real.

2. Ação de cobrança ajuizada sob alegação de que os vencimentos dos servidores da Assembleia Legislativa foram convertidos com base em critério distinto dos aplicados a outros Poderes, gerando defasagem de até 11,98%. Sentença considerou compensada a diferença por meio de parcela de 7% incorporada em 2002, rejeitando a produção de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se os servidores estaduais têm direito à incorporação das diferenças remuneratórias decorrentes da conversão em URV, limitada ao teto de 11,98%; e (ii) saber se a sentença poderia dispensar a produção da prova pericial requerida, especialmente diante da controvérsia quanto à efetiva existência da defasagem salarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece o direito à recomposição salarial decorrente da conversão da moeda com base na Lei nº 8.880/1994, aplicável a servidores de todas as esferas federativas.

5. A diferença não é presumida, devendo ser apurada por meio de prova técnica em fase de liquidação, observando-se os contracheques dos meses de fevereiro e março de 1994.

6. A sentença incorreu em equívoco ao tratar o percentual de 7% como suficiente compensação sem respaldo técnico e ao dispensar a perícia como desnecessária, ainda que tenha posteriormente considerado ausente prova suficiente.

7. O reconhecimento do direito não viola o princípio da legalidade orçamentária, pois se submete à liquidação de sentença e à sistemática de precatórios (CF/1988, art. 100).

8. Inviável o recurso adesivo do Estado, pois, sendo parte vencida na lide principal, não faz jus aos honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recursos dos sindicatos conhecidos e providos. Recurso adesivo do Estado conhecido e desprovido. Reforma da sentença para reconhecer o direito dos servidores à recomposição remuneratória decorrente da conversão em URV, limitada ao percentual de até 11,98%, a ser apurado em liquidação de sentença. Inversão dos ônus da sucumbência.

Tese de julgamento:

“1. Os servidores estaduais têm direito à recomposição das perdas remuneratórias decorrentes da conversão da remuneração em URV, nos termos da Lei nº 8.880/1994, observando-se o percentual de até 11,98% como teto máximo, a ser apurado em liquidação de sentença.

2. A compensação parcial administrativa não afasta o direito à apuração da diferença residual mediante perícia técnica.

3. A ausência de fixação de honorários sucumbenciais em favor da parte vencida não configura nulidade.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0040623-47.2002.8.14.0301.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e dar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS NO MUNICÍPIO DE BELÉM – SISPEMB/PARÁ,
e pelo
SINDICARO DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ – SINDALEPA
e
RECURSO ADESIVO
manejado pelo
ESTADO DO PARÁ,
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança – Processo nº 0040623-47.2002.8.14.0301
, ajuizada pelo apelante em face do ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, trata-se ação proposta por servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, todos sob a égide do Regime Jurídico Único dos Servidores Civis (Lei n° 5.810/94), com a finalidade de pleitear a incorporação de um reajuste de 11,98%, a partir de março de 1994, em razão de defasagem gerada pela conversão dos salários em URV (Unidade Real de Valor), quando da implementação do Plano Real.

A inicial sustenta que, enquanto os salários dos membros do Poder Judiciário, Legislativo e Ministério Público foram convertidos pela URV correspondente à data do efetivo pagamento (gerando acréscimo de 11,98%), os servidores da Assembleia Legislativa foram submetidos à sistemática diversa, qual seja, a conversão pela média dos quatro meses anteriores, com base na URV do último dia de cada mês, ocasionando perda remuneratória.

Ressalta que a distinção foi inconstitucional ao tratar de forma desigual servidores que se encontravam em situações equivalentes, implicando em desrespeito à regra de igualdade de tratamento entre os poderes.

Diante disso, requereu o pagamento das diferenças com juros e correção monetária.

Após a apresentação de Contestação, o Ministério Público sugeriu a realização de perícia para averiguar eventual resíduo decorrente da conversão, ou mesmo, se houve o pagamento da diferença.

Inicialmente, o magistrado deferiu a diligência, nomeando perito e arbitrando honorários periciais. Contudo, após pedido de reconsideração formulado pelo SISPEMB, alegando dificuldades financeiras em efetuar o depósito, foi determinado que as partes se manifestassem quanto a prescindibilidade da prova
.

Apesar do Estado do Pará ter se manifestado acerca da relevância da prova, o feito foi sentenciado, julgando antecipada a lide, fundamentando tratar-se de matéria exclusivamente de direito.

A sentença acolheu o pedido inicial, condenando o Estado do Pará a proceder à imediata incorporação do percentual de 11,98% com reflexos gratificações e demais verbas remuneratórias.

Face a decisão, o Estado do Pará interpôs Apelação, argumentando a nulidade da sentença por ausência de fundamentação suficiente; violação ao princípio da legalidade, por majoração de vencimentos sem lei específica; e ausência do direito invocado.

À época, o recurso foi distribuído junto à 5ª Câmara Cível Isolada, sob a relatoria da Exma. Diracy Nunes Alves, a qual deu provimento ao apelo, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para realização da perícia solicitada pelo Ministério Público, destacando se tratar de prova de extrema relevância para a resolução da lide.

Recebido o feito, o juízo de origem declinou da competência e remeteu o processo à 5° Vara da Fazenda Pública, que, por sua vez indeferiu a produção de prova pericial, fundamentando que a diligência além de transferir ao perito a função de julgador, mostrava-se desnecessária vez que a apuração do percentual das perdas da conversão da URV poderia ser apurada por simples “operação aritmética”. Determinou apenas que o Estado do Pará apresentasse as fichas financeiras dos servidores.

Posteriormente, foi deferida a inclusão do Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Pará – SINDALEPA na lide na condição de litisconsorte ativo, e determinada a realização de audiência conciliatória, a qual restou infrutífera.

Apresentada proposta de acordo pelo SISPEMB, o Estado do Pará manteve-se silente, sendo, então, encaminhados os autos novamente para julgamento.

A nova sentença proferida indeferiu o pedido autoral, assentando que embora a questão central já tenha sido apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 5, na presente hipótese não haveria que falar em direito à incorporação do percentual de 11,98%, porque esse percentual seria aplicável apenas aos servidores públicos federais.

Destacou, ainda, que, em 22.04.2002, a direção do Parlamento Estadual, reconheceu que houve pagamento a menor aos servidores, e editou o Ato da Mesa nº 31/2002-MD/AL, concedendo a todos os servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, nos meses de abril a dezembro do ano de 2002, parcela indenizatória fixa de 7% sobre o vencimento e parcelas que a ele aderem em caráter permanente, promovendo a incorporação desse percentual às remunerações dos seus servidores. Concluiu que, considerando a diferença entre o cálculo da URV e o efetivo pagamento, o percentual de 7% que foi pago entre abril e dezembro e devidamente incorporado compensou todos os eventuais pagamentos anteriores efetuados a menor, de modo que a a pretensão autoral implicaria em
bis in idem
com dupla penalização do erário.

Face a sentença, o SINDALEPA e o SISPEMB interpuseram Apelação Cível, bem como, o Estado do Pará interpôs Recurso Adesivo.

O recurso do Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Pará – SINDALEPA
, sustenta que a própria sentença reconhece a ocorrência de pagamentos a menor, e admite que a conversão em URV foi realizada com base em índice inferior ao que seria devido.

Argumenta, ainda, que a sentença, ao dispensar a perícia por considerá-la desnecessária e, ao final, fundamentar a improcedência na ausência de prova pericial ou cálculo preciso das perdas, incorreu em contradição, cerceando o direito de defesa da parte autora.

Destaca que a documentação e os cálculos apresentados, são suficientes para comprovar a defasagem salarial, razão pela qual pugna pela procedência do pedido, com condenação do Estado ao pagamento da diferença salarial no percentual de 10,92% entre 1997 e 2002, e de 3,94% a partir de 2002 até a efetiva incorporação.

Igualmente,
a apelação interposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais no Município de Belém – SISPEMB,
argumenta que a sentença foi equivocada ao considerar como suficiente a incorporação de apenas 7% aos vencimentos dos servidores, realizada somente em 2002. Também requer que seja reconhecido o direito ao pagamento da diferença de 10,92% entre dezembro de 1997 e março de 2002, e que a diferença residual de 3,92% (após compensar os 7% já incorporados) seja paga a partir de abril de 2002, além da incorporação desse valor aos salários.

Por sua vez,
o Recurso Adesivo movido pelo Estado
pretende reformar parcialmente a decisão para que sejam fixados honorários sucumbenciais em seu favor, tanto em relação à sentença de primeiro grau quanto no momento do julgamento da apelação da parte contrária, nos termos do artigo 85, §1º do CPC.

Apresentadas Contrarrazões, as partes refutaram as razões dos recursos movidos em seu desfavor.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pontuou ser desnecessária sua intervenção, por não se fazer presente o interesse público primário, devolvendo os autos para prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos e passo a apreciá-los.

Havendo múltiplos recursos, a abordagem em tópicos distintos mostra-se adequada a favorecer melhor compreensão dos entendimentos ora adotados.

DOS RECURSOS DOS SINDICATOS

A controvérsia central cinge-se à possibilidade da incorporação de 11,98% aos vencimentos dos servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, a título de compensação pela defasagem ocorrida na conversão dos salários para URV no âmbito do Plano Real.

A respeitável sentença de primeiro grau, conquanto bem fundamentada, incorreu em equívocos, conflitando diretamente com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, ao afastar a plena aplicação do direito à recomposição decorrente da conversão dos vencimentos em URV, considerando suficiente a incorporação administrativa de 7% promovida pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, tratando-a como apta a recompor a perda dos servidores, ou, em outra passagem, deferindo o índice de 11,98% como se fosse percentual automático e presumido, com reflexos sobre todas as parcelas remuneratórias.

Entretanto, conforme pacificamente assentado pela Corte Superior os servidores públicos, em qualquer esfera, têm direito à diferença da conversão em URV. Essa diferença não é presumida em 11,98%, mas deve ser apurada em liquidação de sentença, mediante perícia contábil, e a Lei 8.880/1994 é a base legal exclusiva para os cálculos. O percentual de 11,98% é apenas um teto teórico, a ser aplicado somente quando a liquidação demonstrar perda nesse patamar.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3 DO STJ. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. DIFERENÇAS SALARIAIS. COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS

SUPORTADOS PELO SERVIDOR. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do REsp n. 1.101.726/SP, submetido ao rito do artigo 543-C do CPC, segundo é pela necessária a observação da sistemática contida na Lei n. 8.880/94 para a adoção da URV, sendo que o suporte fático ao direito subjetivo em questão é o efetivo pagamento da remuneração ocorrer no final do mês.

2. No caso dos autos, o quadro fático delineado nos autos não permite aferir se os servidores públicos receberam seus vencimentos com base nos padrões já delineados para o mês subsequente ao da referência.

3. Assim, a condenação do Estado do Rio de Janeiro ao pagamento de diferenças salariais deve ser mantida, uma vez que a obrigação de manter o valor real da remuneração dos servidores quando da mudança de padrão monetária é certa.

4. Contudo, a base de cálculo do valor a ser considerado para fins de execução do título judicial será formada a partir da remuneração que a parte recorrida eventualmente tenha recebido no final do mês da conversão.

5. Agravo interno não provido.

(AGAgInt no Resp n. 1.580.268, Segunda Turma, relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgamento 27/9/2016, DJe 3/10/2016.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DO REAJUSTE DE 11,98%. CONVERSÃO DA REMUNERAÇÃO PARA A URV. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊ NCIA DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra Estado do Mato Grosso objetivando a incorporação do percentual de 11,98% na remuneração da autora, decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos. Esta Corte conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os servidores públicos federais, estaduais, distritais ou municipais, inclusive do Poder Executivo, têm direito à eventual diferença decorrente da conversão de seus vencimentos em URV, a ser calculada, em fase de liquidação, com base na Lei n. 8.880/1994. Nesse sentido: (AGAgInt no Resp n. 1.580.268, Segunda Turma, relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgamento 27/9/2016, DJe 3/10/2016 e AgRg no REsp n. 1.577.727, Segunda Turma, Ministro Herman Benjamin, julgamento 4/10/2016, DJe 14/10/2016.)

III - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.840.794/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.)

Com efeito, denota-se que o Superior Tribunal de Justiça expressamente reconheceu o direito à recomposição aos servidores em quaisquer das esferas, de modo que o quantum seja apurado em liquidação, e o percentual alcance até o limite de 11,98%, segundo a metodologia legal.

Tal providência assegura o respeito ao contraditório e à ampla defesa, evitando eventual excesso de execução e garantindo que os valores efetivamente reflitam as perdas salariais sofridas.

Desta feita, não há como subsistir a decisão que entendeu que o percentual seria aplicável apenas aos servidores públicos federais, bem como, a base de 7%, seria suficiente para recompor a perda ocasionada pela conversão em URV.

É evidente que a sentença
a quo
ao validar índice administrativo e critérios diversos ao entendimento amplamente consolidado, conflita com conflita com a norma do art. 927 do CPC (observância de precedentes qualificados) e do regime da liquidação de sentença previsto no art. 509 do CPC.

Impõe-se, assim, a reforma da sentença para acolher integralmente as apelações dos sindicatos, reconhecendo o direito dos servidores à incorporação da diferença decorrente da conversão da URV, no percentual de até 11,98%, com a ressalva de que a exata quantificação será definida em liquidação de sentença.

Repiso, o percentual de 11,98% não constitui índice presumido e automático a ser incorporado indistintamente a todos os servidores. O critério consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em consonância com a Lei n. 8.880/1994, estabelece que a apuração da diferença decorrente da conversão dos vencimentos em URV deve ocorrer em sede de liquidação de sentença, mediante a análise dos contracheques dos meses de fevereiro e março de 1994, cabendo verificar, em cada caso, a efetiva perda remuneratória experimentada.

O percentual de 11,98% representa apenas um teto máximo, aplicável unicamente quando a prova técnica demonstrar que a diferença alcançou tal patamar. Em eventual divergência nos cálculos, deverá prevalecer o critério fixado pelo STJ, em observância ao art. 927 do CPC.

Por fim, cabe destacar que o reconhecimento do direito não viola a legalidade financeira, ao contrário, preserva a irredutibilidade remuneratória (CF, art. 37, XV) e se submete, na fase executiva, aos mecanismos constitucionais de cumprimento de decisões judiciais (CF, art. 100), com a devida programação orçamentária.

DO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ

O Recurso Adesivo manejado pelo Estado do Pará insurge tão somente à fixação de honorários sucumbenciais em seu favor, tanto em relação à sentença de primeiro grau quanto no momento do julgamento da apelação da parte contrária, nos termos do artigo 85, §1º do CPC.

Pois bem. No tocante à verba honorária, a disciplina encontra-se prevista no art. 85 do CPC/2015, o qual impõe, como regra geral, a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários ao advogado da parte vencedora, fixados sobre a condenação, o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Além disso, dispõe o § 11 do mesmo artigo que, em grau recursal, o tribunal majorará os honorários anteriormente fixados, levando em consideração o trabalho adicional do advogado do vencedor.

No presente caso, a sentença de primeiro grau, ao reconhecer parcialmente os pedidos, deixou de condenar o Estado ao pagamento de honorários, em evidente afronta ao comando legal.

O recurso adesivo visa a fixação de honorários sucumbenciais, sob o argumento de que teria sido vencedor na demanda, ou, ao menos, de que a ausência de fixação de verba honorária teria violado o art. 85 do CPC. Todavia, reformada a sentença para reconhecer o
direito material dos servidores
, remetendo-se apenas a quantificação para a fase de liquidação,
resta configurada a sucumbência do Estado do Pará
. Isso porque a condenação não é meramente declaratória, mas de natureza condenatória, impondo-lhe obrigação de recompor os vencimentos dos substituídos processualmente.

Nessa medida, não há falar em fixação de honorários em favor do Estado, que figura como parte vencida no mérito principal.

Ademais, não procede a tese de que a Fazenda teria obtido êxito parcial, capaz de atrair sucumbência recíproca, pois o acolhimento da necessidade de apuração em liquidação não altera o núcleo do direito reconhecido aos servidores, mas apenas a forma de quantificação.

Assim, inviável o pedido formulado em recurso adesivo, pelo contrário, deve arcar com os honorários advocatícios devidos aos patronos das entidades sindicais, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO DAS APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO, NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DO PARA, E DANDO-LHE PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS SINDICATOS, para reformar a sentença,
reconhecendo o direito dos servidores substituídos à recomposição decorrente da conversão em URV; estabelecer que o
quantum debeatur
será apurado em liquidação de sentença, observados os parâmetros da Lei nº 8.880/1994; e consignar que, havendo divergência entre qualquer cálculo apresentado e o critério definido pela Corte Superior, prevalecerá a regra do precedente, em observância ao art. 927 do CPC e à segurança jurídica.

Inverto os ônus da sucumbência
, condenando o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos das entidades sindicais recorrentes, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, a serem fixados em 15% sobre o valor da condenação ou, não sendo possível mensurá-lo de imediato, sobre o valor atualizado da causa, observados os critérios legais.

Majoro os honorários
em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do provimento das apelações e da rejeição do recurso adesivo, respeitados o limite máximo do § 3º do mesmo dispositivo.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/12/2025